Tribunal: TJPA
Processo: 0909264-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909264-19.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS GUIMARAES DA LUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0909264-19.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: ANTONIO CARLOS GUIMARAES DA LUZ.

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A e BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A.

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB CE1870-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇAS DE TARIFAS E IOF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE APÓS 30/03/2021 EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente apelação cível em ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de financiamento de veículo.

2. O autor alegou abusividade em cobranças de tarifas e encargos (seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, IOF), além de juros excessivos, capitalização irregular e nulidade de cláusulas contratuais.

3. A decisão agravada reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa, rejeitou inovação recursal quanto ao IOF e determinou restituição em dobro apenas das cobranças posteriores a 30/03/2021, nos termos da orientação do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(ii) se as cobranças de IOF poderiam ser impugnadas apenas em sede recursal;

(iii) se a restituição em dobro do indébito se aplica às cobranças anteriores a 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgador é destinatário da prova, podendo dispensar a realização de perícia quando os elementos já constantes dos autos são suficientes, inexistindo cerceamento de defesa.

6. A insurgência quanto ao IOF constitui inovação recursal, inviável de apreciação apenas em grau de apelação.

7. A restituição em dobro do indébito, conforme fixado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), é devida apenas em relação a cobranças posteriores a 30/03/2021, não havendo comprovação de má-fé em período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, entende desnecessária a produção de outras provas diante do acervo já existente nos autos.

2. Configura inovação recursal a insurgência contra cobrança de IOF não alegada na petição inicial.

3. A restituição em dobro do indébito em contratos bancários, nos termos do julgamento do STJ (EAREsp 600.663/RS), é aplicável somente às cobranças posteriores a 30/03/2021, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0909264-19.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ANTONIO CARLOS GUIMARAES DA LUZ.

ADVOGADO:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A e BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A.

APELADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB CE1870-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANTONIO CARLOS GUIMARAES DA LUZ
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto contra
BANCO BRADESCO S/A
.

A ação originária versa sobre revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. O autor alegou cobrança de valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF, além de juros excessivos e capitalização irregular.

O processo foi julgado extinto em primeira instância, sendo posteriormente reformada a decisão em grau recursal, que conheceu parcialmente dos pedidos autorais.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta a reforma integral da decisão, alegando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como ao devido processo legal.

Requer a restituição de valores cobrados indevidamente a título de "IOF Financiado, Taxa Avaliação de Bem, Registro de Contrato", considerando tais cobranças abusivas nos termos do CDC. Pleiteia a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, para restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sustenta configuração de dano moral in re ipsa decorrente das cobranças abusivas, requerendo indenização equivalente a 40 salários mínimos.

Alega nulidade de cláusulas abusivas, anatocismo, juros excessivos (superior a 23,43% ao ano) e violação aos princípios da boa-fé contratual.

Critica a ausência de prova pericial contábil para análise das práticas financeiras contestadas.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇAS DE TARIFAS E IOF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE APÓS 30/03/2021 EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente apelação cível em ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de financiamento de veículo.

2. O autor alegou abusividade em cobranças de tarifas e encargos (seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, IOF), além de juros excessivos, capitalização irregular e nulidade de cláusulas contratuais.

3. A decisão agravada reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa, rejeitou inovação recursal quanto ao IOF e determinou restituição em dobro apenas das cobranças posteriores a 30/03/2021, nos termos da orientação do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(ii) se as cobranças de IOF poderiam ser impugnadas apenas em sede recursal;

(iii) se a restituição em dobro do indébito se aplica às cobranças anteriores a 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgador é destinatário da prova, podendo dispensar a realização de perícia quando os elementos já constantes dos autos são suficientes, inexistindo cerceamento de defesa.

6. A insurgência quanto ao IOF constitui inovação recursal, inviável de apreciação apenas em grau de apelação.

7. A restituição em dobro do indébito, conforme fixado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), é devida apenas em relação a cobranças posteriores a 30/03/2021, não havendo comprovação de má-fé em período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, entende desnecessária a produção de outras provas diante do acervo já existente nos autos.

2. Configura inovação recursal a insurgência contra cobrança de IOF não alegada na petição inicial.

3. A restituição em dobro do indébito em contratos bancários, nos termos do julgamento do STJ (EAREsp 600.663/RS), é aplicável somente às cobranças posteriores a 30/03/2021, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Relativamente a alegação de nulidade da sentença dado o julgamento antecipado da lide, entendo que inexiste qualquer vício processual que revele a restrição alegada. O juiz, na condição de destinatário da prova, poderá verificar a dispensabilidade da produção de provas, tendo em vista a existência de acervo probatório suficientemente hábil à construção do juízo fundamentado de convicção do julgador.

A propósito, colaciono julgados do STJ que afastam a conclusão de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda, conforme os seguintes arrestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
(...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. (...).
3. Cabe ao julgador verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. Infirmar tais fundamentos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 622.577/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. O Tribunal local consignou que: "cumpre afastar, de plano, a alegação de cerceamento de defesa em detrimento do Apelante, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. Na espécie, o réu, em sua contestação, requereu, de forma genérica, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Instado a especificar as provas que pretendia produzir (fl. 48), o réu nada manifestou, embora sua procuradora tenha sido devidamente intimada (fl. 51 e 51v). Em audiência de instrução e julgamento, o réu manteve-se novamente silente quando à produção de provas, razão pela qual a questão foi alcançada pela preclusão" (fl. 170, e-STJ)
.
(...)5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1281402/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016)

Neste contexto,
verifica-se que inexiste nulidade do processo por cerceamento de defesa.

No mérito, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, da leitura da inicial, constata-se que não há insurgência contra a cobrança de IOF, caracterizando inovação recursal a alegação apenas em sede de apelação.

Avançando, sobre o pedido de restituição em dobro, tal pretensão é devida apenas em relação às cobranças efetuadas até 30/03/2021, pois não comprovada a má fé da instituição financeira. Havendo cobranças posteriores à referida data, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025